Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-34.2016.8.11.0100
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000622-34.2016.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALDO DE OLIVEIRA - CPF: 153.446.819-68 (AGRAVANTE), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO), DANIELA INES MARCELLO TROMBETA - CPF: 020.528.121-48 (AGRAVADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO OPORTUNA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MULTA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Aldo de Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por deserção, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação documental e da omissão no recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posterior juntada de documento comprobatório de hipossuficiência econômica é hábil a afastar a deserção reconhecida por ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento da gratuidade e escoado o prazo para manifestação.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil autoriza a concessão da gratuidade da justiça a qualquer tempo, porém condiciona a sua apreciação à observância da boa-fé, do dever de colaboração e à inexistência de preclusão.

4. A intimação para comprovação da hipossuficiência foi expressa, facultando-se ao recorrente o recolhimento das custas ou a apresentação de documentação pertinente, mas esta foi ignorada injustificadamente.

5. A manifestação extemporânea, após decorrido o prazo e sem pedido de dilação, não elide os efeitos da preclusão temporal, tampouco reabre prazo para recolhimento do preparo.

6. O não recolhimento das custas recursais após o indeferimento do benefício inviabiliza o conhecimento do recurso, configurando a deserção como consequência legal obrigatória.

7. O agravo interno limita-se à rediscussão de matéria já decidida com base na preclusão, sem trazer fato novo ou fundamento jurídico idôneo.

8. Caracterizada a manifesta improcedência do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A juntada extemporânea de documentos destinados à comprovação da hipossuficiência econômica não afasta os efeitos da preclusão temporal e não autoriza a retratação de decisão que reconheceu a deserção do recurso por ausência de preparo.

2. A alegação de hipossuficiência não pode ser utilizada como subterfúgio para o descumprimento deliberado de determinações judiciais, sob pena de violação à ordem processual e à segurança jurídica."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Aldo de Oliveira contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID n.o 314346388), que não conheceu do recurso de apelação por deserção, uma vez indeferido o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação documental da hipossuficiência e não recolhido o preparo no prazo legal, conforme certificado nos autos.

O agravante sustenta, em síntese, que a condição de hipossuficiência estaria comprovada por sua condição de aposentado por invalidez, recebendo benefício previdenciário de um salário mínimo, e que, portanto, não poderia ser exigido preparo, requerendo a concessão da gratuidade da justiça.

Aduz ainda que, mesmo após indeferido o pedido de gratuidade, seria possível sua reapreciação com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC, além do art. 1.042, §3o, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e a regular tramitação da apelação.

Certificada a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada (ID n.o 327357860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que julgou deserto o seu Recurso de Apelação, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo.

Alega a parte Agravante, em suma, que sua condição de hipossuficiência econômica é manifesta e que o pedido de gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo, razão pela qual a deserção deve ser afastada para garantir seu acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que, diante do indeferimento do benefício da justiça gratuita e da inércia da parte em recolher o preparo recursal, não conheceu do apelo por deserção. E, em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, a decisão hostilizada não merece qualquer reparo.

Verifica-se nos autos que, ao receber o Recurso de Apelação, em estrita observância ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do então apelante para que comprovasse a alegada insuficiência de recursos, facultando-lhe, alternativamente, o recolhimento do preparo. Tal providência se justifica plenamente, pois, embora o § 3o do mesmo dispositivo legal estabeleça uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção é relativa, cabendo ao magistrado, diante de fundadas razões, exigir a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência para a concessão da benesse.

Conforme certificado no ID n.o 310438877, o Agravante deixou transcorrer o prazo que lhe fora concedido sem apresentar qualquer documento ou manifestação, o que, de forma inarredável, conduziu ao indeferimento do benefício (ID n.o 310451894) e à consequente intimação para o pagamento das custas recursais. A manifestação posterior (ID n.o 311207357), na qual finalmente se juntou o comprovante de recebimento de benefício previdenciário, foi corretamente desconsiderada por sua manifesta extemporaneidade, em respeito ao instituto da preclusão temporal, que visa a ordenar o processo e garantir a segurança jurídica e a paridade de armas entre os litigantes.

Permitir que a parte, após ignorar deliberadamente uma ordem judicial para a prática de determinado ato processual, possa cumpri-la a qualquer tempo, ao seu alvedrio, significaria aniquilar a eficácia dos prazos peremptórios e instalar a incerteza no trâmite processual. A faculdade de formular o pedido de gratuidade em qualquer fase do processo não confere à parte um salvo-conduto para descumprir determinações judiciais e subverter a marcha processual.

Ressalte-se que, diante da expressa intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, incumbia à parte, no mínimo, peticionar requerendo a dilação do prazo, caso encontrasse dificuldades para a juntada da documentação exigida. Ao simplesmente ignorar a determinação judicial, quedando-se inerte até o decurso do prazo e apresentando manifestação apenas posteriormente, revelou desídia incompatível com o dever de colaboração processual e com a boa-fé objetiva que rege o procedimento civil.

Uma vez indeferida a gratuidade e não tendo sido interposto o recurso cabível contra tal decisão, a única via para o prosseguimento do apelo era o recolhimento do preparo, o que, novamente, não ocorreu, conforme atesta a certidão de ID n.o 314334386.

A deserção, nesse cenário, não é uma faculdade do julgador, mas uma consequência legal imperativa.

Os argumentos repisados no presente Agravo Interno não apresentam qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a higidez da decisão monocrática.

A reapreciação da matéria, como pretendido, encontra óbice na preclusão consumativa. A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o direito processual à espécie, não havendo que se falar em violação ao acesso à justiça, mas sim em observância às regras que regem a regularidade formal dos recursos.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática que julgou deserto o Recurso de Apelação.

Sendo o presente Agravo Interno julgado improcedente por votação unânime e, considerando seu caráter manifestamente improcedente, porquanto se limita a rediscutir matéria acobertada pela preclusão, sem apresentar qualquer argumento novo e juridicamente plausível, condeno a parte Agravante, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC, ao pagamento de multa em favor da parte Agravada, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025